Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-28.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DENUNCIAÇÃO À LIDE E JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADAS. COMPRA DE VEÍCULO ZERO KM. VÍCIO REDIBITÓRIO. CONFIGURADO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ORIGINAL. CABÍVEL. BASE DE CÁLCULO. TABELA FIPE. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inexistindo elementos que afastem a hipossuficiência da parte, deve prevalecer a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2. A cadeia de fornecedores refere-se a todos os participantes de uma relação comercial, desde o fabricante ou prestador de serviço até o consumidor final, com responsabilidade solidária por eventuais danos causados. A lei permite que o consumidor escolha contra quem mover a ação, podendo demandar apenas um dos fornecedores.
3. A denunciação à lide é um meio jurídico limitado em ações de consumo, nos termos do art. 88 do CDC, como forma de garantir uma prestação jurisdicional mais célere ao consumidor.
4. Não há que se falar em julgamento extra petita, porquanto se constata que os defeitos analisados pelo perito judicial e sopesados pelo ilustre Magistrado de origem encontram-se dentro dos limites objetivos da demanda.
5. A controvérsia recursal cinge-se em aferir sobre a existência de vício redibitório e se cabível a rescisão contratual, bem como sobre a condenação a título de danos morais.
6. De acordo com o art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga.
7. No caso em comento, constata-se da conclusão do perito judicial que parte dos defeitos indicados pelo consumidor desde o início da apresentação do veículo nas assistências técnicas ainda persistem. Nota-se que se passaram mais de 30 dias sem que os vícios fossem totalmente sanados pelo fornecedor. Logo, nos termos do art. 18, § 1o, II do CDC, pode o consumidor requer a restituição imediata da quantia paga.
8. No que tange à base de cálculo, com o objetivo de se evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes, o valor a ser restituído ao consumidor deve corresponder ao valor de mercado do veículo, conforme Tabela FIPE, no momento da devolução, considerando a depreciação do veículo durante o tempo em que esteve na posse do apelado. Ainda, o veículo deve ser devolvido à apelante livre de quaisquer ônus, inclusive débitos relativos a multas e infrações de trânsito. Precedentes.
9. A jurisprudência dessa egrégia Turma mostra-se avessa à ideia de que o inadimplemento contratual, por si só, seja capaz de acarretar danos à personalidade da pessoa. Contudo, na hipótese, restam evidenciadas que as consequências do evento danoso descritas na ação superam meros dissabores da vida cotidiana, posto que após a compra de um carro zelo quilômetro o consumidor teve que conviver ao longo dos seis primeiros meses após a compra com inúmeras idas à assistência técnica em virtude que diversos defeitos que até o momento não foram solucionados em sua completude. Precedentes.
10. Preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento ao recurso.